Tribunal: TJMT
Processo: 1001294-81.2022.8.11.0078
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001294-81.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 069.092.541-71 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELVIRA AMORIM DA SILVA - CPF: 025.532.081-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) - RECURSO DEFENSIVO - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - POSSE DE BEM PRODUTO DE CRIME - APREENSÃO DE APARELHO CELULAR SUBTRAÍDO MEDIANTE ROUBO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - VALOR PAGO CONSIDERAVELMENTE INFERIOR AO PREÇO DE MERCADO - DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES - TESTEMUNHOS QUE MERECEM CREDIBILIDADE - TESE DEFENSIVA ISOLADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - INVIABILIDADE - ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM -
RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do detentor gera a presunção de responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, o que impõe justificação inequívoca acerca da posse legal do bem.

A aquisição de aparelho celular por valor consideravelmente inferior ao de mercado (R$ 150,00, quando o bem valia aproximadamente R$ 1.300,00), sem qualquer documentação comprobatória da origem lícita, aliada à incapacidade de identificar a pessoa de quem adquiriu o aparelho e ao comportamento evasivo durante a abordagem policial, são circunstâncias que demonstram inequivocamente o dolo do agente.

Os depoimentos de policiais militares, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem meio de prova idôneo a embasar a condenação, principalmente quando não há elementos que indiquem a existência de má-fé ou interesse particular dos agentes na incriminação do réu.

A modalidade culposa da receptação, prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal, é excepcional e somente se configura quando o agente, por imprudência ou negligência, deixa de conferir a procedência do bem adquirido, situação que não se verifica quando as circunstâncias evidenciam o dolo direto do apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal no 1001294-81.2022.8.11.0078, que o condenou à pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, como incurso nas penas do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Consta da denúncia que, entre os dias 06/03/2022 e 23/05/2022, o acusado adquiriu coisa alheia móvel que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) celular marca Motorola, cor azul, de propriedade da vítima Elvira Amorim da Silva, a qual teve seu aparelho roubado na data de 06/03/2022.

Narra a inicial acusatória que, no dia 23/05/2022, o denunciado foi abordado pela Polícia Militar na posse do referido celular e, ao ser questionado sobre a forma de aquisição do aparelho, avaliado em mais de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), informou que havia comprado pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), não revelando a identidade do vendedor, o que demonstraria sua ciência sobre a origem ilícita do bem.

Em suas razões recursais (Id. 183812794), o apelante requer a absolvição por ausência de provas, alegando não haver qualquer elemento probatório que demonstre seu conhecimento acerca da origem ilícita do aparelho celular. Sustenta que o fato de ter cooperado com os policiais durante a abordagem, não ter tentado fugir e ter fornecido todas as informações solicitadas são indicativos de que não tinha ciência da ilicitude do bem. Argumenta que adquiriu o aparelho por R$ 150,00 em razão de a tela estar quebrada, o que justificaria o valor reduzido.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal), afirmando que não ficou demonstrado o dolo específico necessário para a configuração do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença prolatada. (Id. 288708410)

Deste modo, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação criminal, assim sintetizando: (Id. 296074386)

APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação [art. 180, caput, do CP] – sentença – Irresignação defensiva –1. almejada absolvição, sob o argumento de ausência de provas – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – produto de origem espúria encontrada na posse da agente – inversão do ônus da prova – conhecimento da origem ilícita do bem – dolo devidamente comprovado – 2. Desclassificação do tipo penal para receptação culposa – Inversão do ônus da prova – Precedentes do STJ – Não comprovada a conduta culposa –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA
, contra os termos da sentença que o condenou pelo crime tipificado no art. 180,
caput
, do CP, que tramitou na Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]Entre os dias 06/03/2022 a 23/05/2022, o denunciado PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA, consciente e voluntariamente, adquiriu coisa alheia móvel que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) celular marca Motorola, cor azul, de propriedade da vítima Elvira Amorim da Silva, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 86409800), Boletim de Ocorrências no 2022.138164 (id. 86409801), Auto de Apreensão (id. 86409811), Auto de Avaliação (id. 86409812), Termo de Entrega (id. 86409813), Termos de Declaração e demais elementos coligados aos autos.

Segundo apurado, em 06/03/2022, a vítima Elvira Amorim da Silva, teve seu celular roubado nesta cidade, nos termos descritos no Boletim de Ocorrência no 2022.60404 (id. 86409802).

Ocorre que na data de 23/05/2022, o acusado foi abordado pela Polícia Militar na posse do aludido aparelho celular e, ao ser indagado acerca da forma de aquisição do bem, avaliado em mais de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) (nota fiscal juntada no id. 86409810), o denunciado informou que a havia comprado pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), não revelando a identidade do vendedor, o que corrobora que o acusado detinha ciência da origem ilícita do bem.

Diante do exposto, encontra-se o denunciado PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA incursos nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer seja autuada a presente, procedida a citação dos denunciados para oferta de resposta à acusação escrita, bem como que sejam ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas, feito os devidos interrogatórios e acompanhamento da ação, para no final serem julgados e condenados. [...]” (Id. 288708350)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu nos seguintes fundamentos:

“[...]
FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou vícios a sanar.

Os acusados foram representados por defensor, com estrita observância aos princípios do devido processo legal, sobretudo, o contraditório e a ampla defesa.

À míngua de questões processuais ou preliminares arguidas, passo à análise do mérito.

A materialidade encontra-se comprovada, inicialmente, pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(ID 86409800),
Auto de apreensão
(ID 86409811),
Boletim de Ocorrência
(ID 86409801),
Nota fiscal do objeto
(ID 86409810),
Auto de avaliação
(ID 86409812) e depoimento das testemunhas comprovam o delito existiu.

No que tange a autoria, ficou devidamente comprovada. Destacam-se os relatos orais em juízo das testemunhas Elvira Amorim da Silva (vítima), Hagau dos Santos Franco (Policial Militar), Tiago Silva Hartmann (Policial Militar) e Reginaldo Oliveira da Silva (Policial Militar), cujas declarações foram corroboradas por outros elementos de prova.

Com efeito, a vítima
ELVIRA AMORIM DA SILVA
, informou em juízo que em um domingo estava chegando em casa, por volta das 2h da manhã, que não percebeu se o rapaz estava seguindo, porém foi abordada por ele quando estava no portão de casa. Relatou que o suspeito se aproximou com uma faca ou canivete e anunciou que era um assalto, pediu para a vítima não gritar. Afirmo que quando ele encostou o canivete o celular e a bolsa caiu no chão, sendo que quando ele foi embora o celular tinha desaparecido. Que no outro dia registou o B.O, mas o celular apareceu um mês depois. Que não sabe com quem encontrou o celular.

A testemunha
TIAGO SILVA HARTMANN
, policial militar, declarou em juízo que no dia dos fatos estavam em patrulhamento e na frente da republica B13 tinha um grupo de pessoas reunidas, que levantaram e foram entrando para republica quando avistaram a viatura. Informou durante a abordagem e entrevistas fez checagem dos aparelhos de célula e constatou que um deles tinha queixa por roubo ou furto. Que em entrevista com o acusado, ele confessou que comprou o aparelho, porém não revelou de quem.

Em consonância, a testemunha
HAGAU DOS SANTOS FRANCO,
policial militar, afirmou em juízo que no dia dos fatos estavam em patrulhamento, que chegando próximo ao B13 algumas pessoas saíram correndo, que conseguiram abordar alguns. Que em entrevista e buscas pessoal o SD Hartman pediu consultou um aparelho pelo código MEI e constou como roubado. Que o acusado afirmou que pagou R$ 150,00 pelo aparelho.

A testemunha
REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA
, também policial militar, declarou em sua oitiva em Juízo, que na data em questão estavam realizando patrulhamento no bairro popular e na rua da republica B13 tinha um grupo de pessoas, que quando viram a policia levantaram e saíram andando para dentro da república. Que fizeram a abordagem e o SD Hartman fez a checagem das pessoas que foram abordadas e dos aparelhos celulares, que um aparelho constou queixa de furto. Que o acusado afirmou que tinha comprado por R$ 150,00.

Por sua vez, o acusado, quando interrogado, declarou que comprou o aparelho celular de um rapaz que lhe ofereceu, pagou R$ 150,00 porque a tela estava quebrada e não sabia o preço. Que no dia da sua prisão estava em sentado dentro de um cômodo, quando os policias abordaram. Afirmou que os policias militares consultaram o aparelho e disseram que o aparelho era furtado. Que adquiriu o aparelho para conversar com sua família.

Assim, o conjunto probatório afasta qualquer dúvida quanto à existência do delito ou sua autoria, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

No delito de receptação, crime cometido às ocultas, em regra, a aferição do dolo e a demonstração da prévia ciência da espúria origem do bem, não podem ser feitas de maneira direta ou positiva, mesmo porque não é possível perscrutar-se o foro íntimo do agente. Mas a comprovação de que o receptador sabia da ilícita procedência da
res
, pode ser deduzida de sua índole, do seu
modus operandi
, do teor da justificativa apresentada e das demais circunstâncias que envolvem a infração.

Os relatos acima transcritos são claros e harmônicos entre si no sentido de demonstrar que o acusado estava ciente da procedência ilícita do objeto apreendido, tendo a intenção de adquiri-lo e ocultá-lo para si, o que demonstra a consumação do crime de receptação, evidenciando o dolo na conduta do agente, máxime porque os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem credibilidade e valor relevante à condenação, quando corroborados pelos demais elementos probatórios.

No caso em apreço, é nítido que o acusado tinha ciência que o produto adquirido era ilícito, até mesmo porque, negociou o bem abaixo do preço de mercado, pois conforme nota fiscal (ID 86409810), o aparelho em questão custava aproximadamente R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), porém foi adquirido por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Assim, comprovadas a materialidade e autoria do crime de receptação, imperiosa a condenação do acusado nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação ou absolvição por insuficiência de provas.

Portanto, comprovada a materialidade e autoria, bem como não existindo quaisquer causas excludentes de antijuridicidade ou culpabilidade, pois o réu era imputável à data dos fatos típicos, possuía potencial consciência da ilicitude e era exigível conduta diversa, restando consubstancialmente comprovada à existência da culpabilidade e imperiosa a condenação da acusada.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu
PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA
, anteriormente qualificado, como incurso nas sanções previstas no art. 180,
caput
, do Código Penal, passando a dosar as respectivas penas a ser-lhe aplicadas, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 180,
caput
, do Código Penal é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, o juízo deve avaliar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites dos tipos; Verifico que, conforme folha de antecedentes (ID 162009234) o condenado possui antecedentes criminais, uma vez que restou comprovada a existência de uma condenação anterior transitada em julgado, processos de n. 0000570-70.2017.8.11.0078 (transitou em julgado em 16/07/2020), contudo, será valorada na segunda fase da dosimetria, sob pena de incorrer em
bis in idem
; poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos e as circunstâncias dos crimes se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; as consequências dos crimes são próprias dos respectivos tipos penais, razão pela qual deixo de valorar para não incorrer em bis in idem; a vítima em nenhum momento contribuiu para a prática de quaisquer dos crimes. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado.

Portanto a pena deve ser fixada em seu mínimo legal, de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, já que lhe favorecem as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, ausente circunstâncias atenuantes, entretanto, presente uma circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I (reincidência), do código penal. Sendo assim, eleito a fração de 1/6 (um sexto), fixo nesta fase intermediária a pena no patamar de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação de pena também não há causas de aumento ou diminuição a se considerar.

Portanto,
TORNO DEFINITIVA
a pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Considerando que o sentenciado é reincidente,
FIXO
o regime de cumprimento de pena de início em
SEMI-ABERTO
. Não há se falar em violação à Súmula 269 do STJ, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser possível a imposição do regime inicial mais gravoso ao réu reincidente, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos. Veja-se:

(...) No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, de acordo com a Súmula n. 269/STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. (...) (AgRg no AREsp n. 2.584.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.)

(...) O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está fixado no sentido de que, mesmo nas hipóteses em que a sanção corporal seja definitivamente fixada em patamar igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, é justificada a fixação do regime inicial fechado quando, tal como ocorre na espécie, estão presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (no caso, maus antecedentes) e a reincidência. (...) (AgRg no REsp n. 2.054.903/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o Réu não preenche os requisitos autorizadores, pois é reincidente em crime doloso (inciso II do artigo 44 do Código Penal).

Nego-lhe, ainda, o benefício previsto no artigo 77 do Código Penal, pois o condenado não satisfaz os requisitos necessários à suspensão condicional da pena, uma vez que é reincidente.

O Réu não permaneceu preso. Por isso, não aplico o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

Concedo ao Acusado o direito de apelar em liberdade, pois não houve pedido de prisão do Ministério Público e o regime imposto não comporta a segregação.

Determino o perdimento da fiança apreendida nos autos (ID. 86409803 e ID 86409803), em favor de uma entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo posteriormente, devendo ser oficiada a conta única para vinculação do valor. [...]” (Id. 288708402)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas, não merecendo acolhimento as pretensões defensivas.

É cediço que o crime de receptação está previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, o qual estabelece que:

"Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:".

Sobre o tema, ensina Mirabete:

"O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão 'deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da 'res' adquirida, recebida etc. assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância. A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa. Não se podendo concluir que a expressão utilizada na lei venha a significar mera culpa em sentido estrito, pois a cominação da pena seria mais severa do que a receptação dolosa prevista no caput do artigo, a condenação por dolo na hipótese da dúvida sobre a origem da coisa, não ocorrente no tipo básico do caput, se justifica pela qualidade do agente, de ser comerciante ou industrial e, portanto, mais afeito a negócios". (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 6.a ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 1705)

No mesmo norte é a lição de Cleber Masson:

"A receptação própria exige o dolo direto. Não há espaço para o dolo eventual, pois o agente realiza a conduta no tocante à coisa que sabe ser produto de crime – é imprescindível a certeza do agente em relação à origem criminosa do bem. Se o sujeito limita-se a desconfiar da origem criminosa da coisa, sem ter certeza sobre tal circunstância, e mesmo na dúvida adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, a ele deverá ser imputado o delito de receptação culposa (CP, art. 180, § 3o). A receptação própria reclama um especial fim de agir (elemento subjetivo específico), consubstanciado na expressão "em proveito próprio ou alheio". O receptor busca uma vantagem patrimonial, para si ou para terceiro."(MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 7.a ed. Rio de Janeiro: Método, 2019. p. 877)”

1. Da materialidade e autoria delitivas

A
materialidade
encontra-se exuberantemente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 86409800), Boletim de Ocorrência (Id. 86409801 e 86409802), Auto de Apreensão (Id. 86409811), Nota fiscal do objeto (Id. 86409810), Auto de Avaliação (Id. 86409812) e, especialmente, pelos depoimentos das testemunhas.

De igual modo, a
autoria
é incontroversa, restando comprovada por meio dos consistentes depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência, os quais foram colhidos em ambas as fases da persecução penal, bem como pelas declarações da vítima.

O
policial militar Hagau dos Santos Franco
, em seu depoimento, relatou com precisão os fatos, conforme se verifica às fls. 26-27:

"[...] Que relativo a prisão em questão, relata o depoente que na tarde de ontem avistaram quatro pessoas em atitudes suspeitas no bairro Popular, tendo ao perceberem a presença dos policiais os quatro suspeitos saíram correndo, tendo um dos suspeitos jogado algo no solo; Que relata que os suspeitos foram abordados em seguida, tendo sido visto que o que foi jogado no chão e em seguida o suspeito sido abordado tendo sido localizado com o mesmo um aparelho celular Motorola, tendo sido consultado via CIOSP, tendo dado como aparelho fruto de ROUBO; Que relata o depoente que quem jogou o aparelho foi PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA."

Em juízo
, o policial Hagau dos Santos Franco reiterou que estavam em patrulhamento quando chegaram próximo ao local conhecido como B13 e algumas pessoas saíram correndo. Ao realizarem a abordagem e busca pessoal, o SD Hartman consultou um aparelho pelo código MEI e constatou que se tratava de um celular produto de roubo. O policial afirmou ainda que o acusado informou ter pago R$ 150,00 pelo aparelho.

No mesmo sentido, o
policial militar Tiago Silva Hartmann
declarou em sede policial (fls. 28-29):

"[...] Que sobre a prisão em questão, relata o depoente que na tarde de ontem avistaram quatro pessoas em atitudes suspeitas no bairro Popular, onde essas pessoas saíram correndo ao avistarem os policiais, tendo um dos suspeitos jogado algo no solo; Que relata que os suspeitos foram abordados em seguida, tendo sido visto que o que foi jogado no chão e durante abordagem no suspeito foi localizado um aparelho celular Motorola, tendo sido consultado via CIOSP, tendo dado como aparelho fruto de ROUBO; Que relata o depoente que quem jogou o aparelho foi PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA. [...]"

Em juízo
, o policial Tiago Silva Hartmann confirmou a versão apresentada, declarando que no dia dos fatos estavam em patrulhamento e na frente da república B13 havia um grupo de pessoas reunidas, as quais se levantaram e foram entrando para a república quando avistaram a viatura. Durante a abordagem e entrevistas, fez checagem dos aparelhos de celular e constatou que um deles tinha queixa por roubo ou furto. Em entrevista com o acusado, este confessou que comprou o aparelho, porém não revelou de quem.

O
policial militar Reginaldo Oliveira da Silva
corroborou as declarações dos demais policiais tanto na fase inquisitorial (fls. 30-31) quanto em juízo, relatando que:

"[...] Que referente a prisão em questão, relata o depoente que na tarde de ontem avistaram quatro pessoas em atitudes suspeitas no bairro Popular, tendo ao perceberem a presença dos policiais os quatro suspeitos saíram correndo, tendo um dos suspeitos jogado algo no solo; Que relata que os suspeitos foram abordados em seguida, tendo o suspeito sido abordado e localizado um celular motorola, tendo sido consultado via CIOSP, tendo dado como aparelho fruto de ROUBO; Que relata o depoente que quem jogou o aparelho foi PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA. [...]"

Ademais, convém ressaltar que o testemunho de policial, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação probatória.

Acerca da validade dos depoimentos de policiais, bem esclarece GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in

verbis
:

"(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho. (...)" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2007, página 323)

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A propósito:

“[...] Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.(N.U 1000004-81.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

Ademais, a
vítima Elvira Amorim da Silva
prestou depoimento em sede policial (fls. 32-33), relatando como se deu a subtração do aparelho celular:

"[...] QUE a declarante estava chegando em sua residência por volta das 2 horas da manhã; Que quando a declarante estacionou sua motocicleta para abrir o portão, foi abordada por um homem que também estava de motocicleta preta que aparentava ser um titam antiga; Que o homem lhe deu uma gravata com uma espécie de canivete; Que colocou o canivete no pescoço da declarante e ficou perguntando se ela estava morando sozinha na casa e quem mais estava lá dentro; Que o homem pediu dois mil reais para a declarante; Que a declarante achou estranho que o suspeito falou o apelido (BIA) da declarante por várias vezes; Que a declarante conseguiu empurrar o suspeito; Que na hora que a declarante empurrou o suspeito, o celular da declarante caiu no chão e o suspeito se apossou do aparelho celular levando com ele; Que a declarante conseguiu se esquivar do suspeito e se escondeu atrás de um carro na esquina [...] Que foi levado o aparelho celular Motorola g6 plus de cor azul; Que não foi levado mais nada."

Em juízo
, a vítima confirmou sua versão dos fatos, relatando que em um domingo estava chegando em casa, por volta das 2h da manhã, quando foi abordada por um homem que se aproximou com uma faca ou canivete e anunciou que era um assalto, pedindo para que ela não gritasse. Afirmou que, quando o agressor encostou o canivete, o celular e a bolsa caíram no chão, sendo que o celular desapareceu. No dia seguinte, registrou o boletim de ocorrência, e o celular foi recuperado aproximadamente um mês depois.

Por sua vez,
em seu interrogatório judicial, o acusado
limitou-se a negar a autoria, alegando que adquiriu o aparelho celular de um rapaz que lhe ofereceu pelo valor de R$ 150,00, justificando o preço baixo pelo fato de a tela estar quebrada. Afirmou, ainda, que no dia de sua prisão estava sentado dentro de um cômodo quando foi abordado pelos policiais.

No entanto, a versão apresentada pelo réu não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, estando isolada e em total discrepância com os demais elementos de prova produzidos. Os policiais militares foram unânimes em afirmar que, ao avistarem a viatura policial, as pessoas que estavam no local saíram correndo, sendo que o acusado chegou a jogar o celular no chão, o que contradiz sua afirmação de que estava sentado e não tentou fugir.

2. Do pedido absolutório por ausência de provas

A defesa sustenta que o apelante deve ser absolvido por ausência de provas quanto à ciência da origem ilícita do bem, alegando que ele não tentou fugir, não ofereceu resistência e cooperou com os policiais, comportamentos que demonstrariam sua boa-fé.

Contudo, os elementos constantes dos autos permitem concluir que o apelante tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem apreendido em sua posse.

Primeiro, porque adquiriu o aparelho celular por um valor consideravelmente inferior ao de mercado (R$ 150,00), quando o bem valia aproximadamente R$ 1.300,00, conforme nota fiscal acostada aos autos (Id. 86409810). Mesmo considerando a alegação de que a tela estava quebrada, tal circunstância não justificaria uma desvalorização tão expressiva.

Segundo, porque não exigiu qualquer documento comprobatório da origem lícita do bem, como nota fiscal ou comprovante de compra.

Terceiro, porque não soube indicar de quem adquiriu o aparelho, limitando-se a dizer que comprou de "um rapaz", sem fornecer maiores detalhes.

Quarto, porque seu comportamento durante a abordagem policial, conforme relatado pelos policiais militares, contradiz sua alegação de que não tentou fugir e colaborou com a polícia, já que os depoimentos são uníssonos em afirmar que o acusado jogou o aparelho no chão ao avistar a viatura policial.

Cumpre ressaltar que, nos crimes de receptação, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a apreensão da coisa subtraída em poder do detentor gera a presunção de responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, o que impõe justificação inequívoca acerca da posse legal daquela. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer.” Precedentes do STJ (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

No caso em análise, o apelante não apresentou qualquer justificativa plausível para a posse do bem, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Do pedido de desclassificação para receptação culposa

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do crime para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal, alegando que o apelante não tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

O crime de receptação culposa, conforme previsto no § 3o do art. 180 do Código Penal, ocorre quando o agente adquire ou recebe coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.

No entanto, conforme já exposto, as provas constantes dos autos apontam para o dolo direto do apelante, que tinha pleno conhecimento da origem ilícita do aparelho celular apreendido em sua posse.

Vale ressaltar que, em se tratando do crime de receptação, o dolo, como elemento subjetivo do tipo, pode ser inferido das circunstâncias fáticas que envolvem a infração, como a desproporção entre o valor de mercado do bem e o preço pago, a ausência de documentação comprobatória da origem lícita, o comportamento evasivo do agente, entre outros.

No caso em tela, diversos elementos indicam o dolo do apelante:

A expressiva desproporção entre o valor de mercado do bem (R$ 1.300,00) e o preço pago (R$ 150,00);

A ausência de documentação comprobatória da origem lícita do bem;

A incapacidade de identificar a pessoa de quem adquiriu o aparelho;

O comportamento evasivo durante a abordagem policial, chegando a jogar o celular no chão ao avistar a viatura;

A circunstância de o bem ter sido produto de crime ocorrido na mesma cidade, o que facilita a ciência de sua origem ilícita.

Ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a modalidade culposa da receptação é excepcional e somente se configura quando o agente, por imprudência ou negligência, deixa de conferir a procedência do bem adquirido, situação que não se verifica no presente caso, em que as circunstâncias evidenciam o dolo direto do apelante.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa da receptação, uma vez que as provas dos autos apontam inequivocamente para o dolo direto do apelante.

4. Conclusão

Ante o exposto, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de comprovar a origem lícita do bem encontrado em sua posse, bem como estando devidamente caracterizado o dolo necessário para a configuração do crime de receptação previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
do recurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025